Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018745-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIANO VIEIRA - CPF: 018.575.089-39 (ADVOGADO), JEAN CARLOS GARCIA SOUZA - CPF: 031.378.691-70 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), JULIANO VIEIRA - CPF: 018.575.089-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), SILAS GONÇALVES (VÍTIMA), JAMILIO ADOZINO DE SOUZA - CPF: 387.324.839-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARVALHO KLEIN - CPF: 049.135.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA; FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRESUNÇÃO DE FUGA – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – ATO IMPUGNADO FUNDAMENTADO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – ENDEREÇO FIXO E FAMÍLIA EM JOINVILLE/SC – OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIME OCASIONAL PRATICADO POR PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE –SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA
.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC), sedimentada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A forma de execução do latrocínio [praticado em concurso com 2 (duas) pessoas; subtração de objeto de elevado valor econômico - caminhão contendo carga de milho; e amarração das mãos e pés da vítima, colocando capuz em seu rosto], seguido de ocultação do cadáver da vítima, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 174748/RS).

A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP).

Tratando-se de crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente não se recomenda a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”

(STJ, RHC nº 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública”
(TJMT, HC 1008993-37.2020.8.11.0000).

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1018745-91.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S):
DR. JULIANO VIEIRA

PACIENTE(S): JEAN CARLOS GARCIA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

JEAN CARLOS GARCIA SOUZA

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000457-82.2023.8.11.0048), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de latrocínio e ocultação de cadáver - art. 157, § 3º, II e art. 211 c/c art. 69, todos do CP - (
https://portalpje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem indícios de autoria delitiva, especialmente em razão do acórdão proferido por este e. Tribunal, que absolveu
“o corréu Lucas pela insuficiência de provas produzidas para confirmar a autoria”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente não teria ciência
“de que era investigado ou parte em processo criminal”
, de modo que não houve fuga do distrito da culpa; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
“ou, alternativamente, seja a prisão substituída por medidas cautelares”
(ID 225369184), com documentos (IDs 225377674 a 225381652).

O pedido liminar foi indeferido (ID 227090162).

O Juízo singular prestou informações (ID 229063196).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, tipificados respectivamente no artigo 157, § 3º, II e artigo. 211, ambos do Código Penal. Razões de impetração: 1. Sustenta o impetrante que não há prova de autoria em desfavor do custodiado, sob o fundamento de que o corréu, em sede de recurso de apelação foi absolvido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por insuficiência probatória. Não Conhecimento. A análise da autoria delitiva se mostra descabida no presente remédio constitucional, ante o necessário aprofundamento e valoração da questão meritória, o que é vedado na via estreita deste writ. 2. Aduz que prisão cautelar se deu por meio de uma decisão que o carece de fundamentação idônea estando ausentes os pressupostos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal; pontua ainda que no presente caso é suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP. Gravidade concreta da conduta. Claustro preventivo necessário para garantia da aplicação da lei penal, haja vista que o paciente ficou foragido por quase cinco anos, foi encontrado em outro estado da federação, teve a sua intimação efetivada somente por meio de edital, não possui emprego nem residência fixa, fatores estes que justificam a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas a prisão, se mostram insuficientes no presente caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo CONHECIMENTO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PELA DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 232807681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente e o corréu Lucas Carvalho Klein foram denunciados, em 30.3.2022, pelo cometimento, em tese, de latrocínio e ocultação de cadáver -

art. 157, § 3º, II e art. 211 c/c art. 69, todos do CP.

Os autos foram desmembrados em relação ao paciente (PJe nº 1000457-82.2023.8.11.0048) e, em 9.8.2023, o Juízo singular suspendeu o processo (CPP, art. 366).

Em 14.7.2021, o corréu Lucas Carvalho Klein foi condenado nos moldes da denúncia e a decisão foi reformada por esta e. Câmara, em 6.12.2022, por unanimidade, absolvendo-o por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) - (PJe nº 0000046-95.2019.8.11.0048).

Em 1º.2.2024, o juiz da causa, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Primeiramente, em análise, acerca da necessidade segregação cautelar do acusado Jean Carlos Garcia Souza, entendo que as vetoriais que dão ensejo à prolação de um veredicto que determine a sua prisão cautelar encontram-se perfeitamente delineadas. [...]

Em análise dos autos, entendo pela necessidade de decretação da prisão preventiva, conforme manifesto pelo Ministério Público.

Com efeito, o artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, abaixo transcritos:

Art. 312.

[...]

Art. 313.

[...]

No caso em tela, analisando os documentos até então carreados, verifica-se que os indícios de materialidade e autoria restam sobejamente presentes pelos elementos informativos colhidos, senão vejamos.

Da análise dos autos, verifica-se que em sede policial, o Sr. Rosember reconheceu através de “fotografia” os suspeitos, como sendo os representados Jean e o corréu.

Assim, o que se observa é que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente diante dos elementos colhidos, bem como demais documentos anexos.

Outrossim, o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão do acusado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, já que o crime imputado ao acusado reveste-se de excepcional gravidade, fato este causador de clamor social.

Doutro ponto, a imperiosidade da medida decorre do clamor social provocado pelo presente delito, visto que ocasiona grande insegurança na própria sociedade, haja vista que o delito praticado gerou repercussão no meio social.

Decorre, ainda, da necessidade da aplicação da lei penal. No caso em debate, há indícios da autoria e provas da materialidade do crime, bem como o acusado vem dificultando sobremaneira o andamento do processo, pois, o réu esta foragido desde a suposta prática dos graves crimes em 1º de dezembro de 2018, ou seja, há mais de 05 anos, furtando-se à aplicação da lei penal, requisito que, por si só, autoriza a prisão preventiva.

Não obstante, evitando-se que o réu foi surpreendido no aeroporto de Belém no Estado do Pará, distante mais de 2.300 km da cidade de Juscimeira portando documento falso. [...]

Assim, a imperiosidade da medida decorre não só para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

3. Por todo o exposto, atenta à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Jean Carlos Garcia Souza. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - Pje nº 1000457-82.2023.8.11.0048).

Em 10.6.2024, foi noticiado o cumprimento do mandado de prisão preventiva em Joinville/SC.

Em 28.6.2024, o Juízo singular indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar do paciente nos seguintes termos:

“[...] verifico que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar do réu. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes.

Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica "rebus sic stantibus" da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública.

O que não é o caso nos autos, como já esclarecido, não subsiste qualquer mudança fático-jurídica a beneficiar o réu com a liberdade.

No caso em tela, conforme bem explanado pela douta Promotora de Justiça, “o réu foi pródigo em criar obstáculos para o bom andamento do processo, ante as diversas tentativas de citação que foram realizadas, todas infrutíferas, tornando necessária a sua citaçao por edital”.

Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de latrocínio que, vale dizer, crime de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Nesta esteira, notadamente a premência de assegurar a ordem pública, porquanto a garantia da ordem pública, analisada à luz do binômio “gravidade da infração x repercussão social”, revela-se evidente, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Portanto, ante a gravidade dos fatos, ressai que a liberdade do requerente não pode ser deferida, posto que abalada a ordem pública. [...]

Saliento também, o réu requerente fugiu do distrito da culpa, após a prática delituosa, não tendo sido localizado e, até o momento não foi sequer citado.

O fato de o agente ser primário e portador de bons antecedentes não é empecilho para o decreto da prisão preventiva, já que o motivo ensejador da presente custódia se prende ao fato de que o réu se furta aos percalços do processo, apresentando empecilho à instrução processual e à aplicação da lei penal.

[...]

Por fim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, bem como, com arrimo nos artigos 282, 312, 316 e 319, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo réu Jean Carlos Garcia. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - Pje nº 1000457-82.2023.8.11.0048).

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 11.3.2021), sedimentada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
], notadamente porque a absolvição de um dos denunciados não conduz, necessariamente, à mesma decisão do outro.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes, extraída dos indicativos de envolvimento do paciente no latrocínio e ocultação de cadáver, juntamente com outras duas pessoas, que vitimou Silas Gonçalves, condutor do caminhão Volvo/FH 440, placa NPJ-4973.

Com efeito, a
forma de execução do latrocínio [praticado em concurso com outras duas pessoas; subtração de objeto de elevado valor econômico - caminhão contendo carga de milho; e amarração das mãos e pés da vítima, colocando capuz em seu rosto], seguido de ocultação do cadáver da vítima, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC 174748/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.8.2023).

Registre-se que o Juízo singular motivou a decisão também na aplicação da lei penal porque o paciente
“fugiu do distrito da culpa, após a prática delituosa”
, ocorrida em 1º.12.2018. Além disso, manteve a custódia cautelar ao considerar que
“o réu foi pródigo em criar obstáculos para o bom andamento do processo, ante as diversas tentativas de citação que foram realizadas, todas infrutíferas, tornando necessária a sua citaçao por edital”
.

Ocorre que o impetrante informou que o paciente não tinha ciência de que era investigado, tampouco que havia ação penal em seu desfavor, ressaltando que
“embora a autoridade policial tenha informado no IP que não localizaram o denunciado Jean, não existe qualquer registro concreto que demonstre a existência de diligências no sentido de localizá-lo”
, e que o paciente responde a outros processos [cível e criminal – Pje nº 1001011-10.2018.8.11.0010 e nº 1002294-63.2021.8.11.0010], nos quais foi efetivada sua citação por meio eletrônico [
whatsapp
], além de participar de audiência de instrução em 21.3.2024, data anterior a sua prisão [7.6.2024]. Além disso, o paciente se mudou para Joinville/SC e por esse motivo foi preso em localidade diferente de onde ocorreu o fato [Juscimeira/MT].

Essas circunstâncias narradas, detalhadamente, pelo advogado constituído pelo paciente evidenciam que não estava foragido e nem obstruindo o andamento processual.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC 446.010/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 27.8.2018). No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que, no segundo [citação por edital],
“o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

De toda sorte, o ato judicial impugnado encontra-se fundamentado na garantia da ordem pública.

Por outro lado, verifica-se que o paciente é primário, tem bons antecedentes e responde somente uma ação penal (PJe nº 1002294-63.2021.8.11.0010), referente a fato ocorrido em 27.8.2018, ou seja, antes deste crime [1º.12.2018], de modo que não há qualquer infromação de que tenha incorrido em nova prática delitiva.

Outrossim, possui endereço fixo e família em Joinville/SC [rua Santo Amaro da Purificação, nº 344, bairro Parque Guarani], onde inclusive contratou o advogado subscritor deste
habeas corpus
[Dr. Juliano Vieira – OAB/SC nº 14.260], além de exercer ocupação lícita de
“mecânico de veículos”
, com admissão em 17.5.2024, conforme se extrai de sua Carteira de Trabalho Digital (ID 225377687).

Nesse quadro, adota-se julgado desta e. Câmara:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(HC 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Com essas considerações,

impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para

a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais quando intimado; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço residencial e/ou emprego (CPP, art. 319, I), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024